Tribunal: STF
Processo: ADI 89
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-07
Data de publicação: 1989-12-07

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 21, 25, 26,
PARAGRAFOS 1 E 2, 27, 32, PARAGRAFO ÚNICO, 33 E ART. 48 DO A.D.C.T.
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 37, I E II, E 39 DA C.F.
DEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA EFICACIA DE TAIS
DISPOSITIVOS, EXCETO O ART. 48, PORQUE, QUANTO AOS DEMAIS,
RELEVANTES OS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO, INCLUSIVE EM FACE DA
DISPENSA DE INICIATIVA DO GOVERNADOR, E EVIDENCIADO O 'PERICULUM
IN MORA', COM OS TRANSTORNOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
RESULTANTES DA APLICAÇÃO IMEDIATA DE TAIS NORMAS.